Tribunal: TJES
Processo: 0000829-60.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000829-60.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ADRIAN RIBEIRO DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM 2/3. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E COERÊNCIA. PENA-BASE REDUZIDA PELA METADE. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Assiste parcial razão à defesa, uma vez que o magistrado, ao aplicar a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) não observou os critérios de proporcionalidade da pena de multa, mantida em 500 (quinhentos) dias-multa, e a pena privativa de liberdade

2. A redução da pena de multa deve guardar a devida proporcionalidade e coerência com a pena corporal estabelecida, não sendo viável a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pretendida pela defesa.

3. Assim, considerando a fração aplicada no reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena-base pela metade, a pena de multa deve ser redimensionada para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

4. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000829-60.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ADRIAN RIBEIRO DOS ANJOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115 (AC)

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
CARLOS ADRIAN RIBEIRO DOS ANJOS
contra a sentença (fls. 125/132), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Contextualizando os fatos
, narra a peça acusatória que na manhã de 18/05/2022, na Av. São Paulo, Marcílio de Noronha, Viana/ES, policiais militares, em patrulhamento, flagraram o ora apelante em posse de
21 (vinte e uma) pedras de crack, 18 (dezoito) buchas de maconha, 01 (um) aparelho celular e R$ 79,00 (setenta e nove) reais em espécie
, em situação indicativa de traficância.

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria do crime, requerendo tão somente
a redução
da
pena de multa,
na fração de 2/3 (dois terços).

Consta que, na 1ª fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase, reconhecendo o tráfico privilegiado, o juiz
reduziu pela metade
a pena privativa de liberdade, impondo ao apelante 03 (três) anos de reclusão, e manteve a multa inicialmente fixada.

Nesse cenário, assiste, em parte, razão à defesa, considerando que ambas as penas devem estar em consonância e na mesma proporção, impondo-se a redução da multa no mesmo percentual aplicado à pena privativa de liberdade.

Desta forma, em pequeno reparo, reduzo a pena de multa pela metade, restando o apelante condenado ao
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena de multa imposta ao apelante na forma acima estipulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Dar Parcial Provimento ao Recurso.